Tribunal: TJBA
Processo: 8049309-33.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público sr 05 Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8049309-33.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JAIZE DE SANTANA SANTOS Advogado(s): MARCELLE MENEZES MARON IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. PATENTE DE SUBTENENTE. PROMOÇÃO À PATENTE DE 1º TENENTE. NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. No mérito, cinge-se a controvérsia posta nos autos na possibilidade do Impetrante, policial militar da ativa, à promoção ao posto de 1º Tenente, por suposta preterição na ascensão da carreira. A Lei Estadual nº 7.990/2001 disciplina a promoção na carreira de policial militar, estabelecendo critérios de antiguidade e merecimento, como forma de acesso. Dos dispositivos legais, infere-se que tanto para o critério de antiguidade ou merecimento é necessário a existência de vagas, bem assim a inclusão do policial na lista de pré-qualificação, com critérios específicos para o ingresso no quadro de oficiais da polícia militar, instituídos pelo Decreto Estadual nº 16.300/15. Segundo entendimento consagrado por esta Corte para a ascensão na carreira militar é necessário o cumprimento de vários requisitos, tais como figurar em lista de Pré-qualificação, aprovação em Curso preparatório específico e tempo mínimo de permanência em cada posto ou graduação. Na ID 51252265 consta uma lista do Curso de Formação de Oficiais Auxiliares Policiais Militares 2023 (CFOA PM 2023), no qual encontram-se listados 100 participantes pelo critério de antiguidade, e 100 participantes pelo critério do merecimento. Nela não está incluso o nome do impetrante. Acostou contracheque, na ID 51252267, comprovando sua condição de Subtenente da PM, admitido nos quadros da corporação em 03.08.1998. Em seguida acostou o edital IEP-CPCP 004/03/2023 que regulamentou o Processo Seletivo para o Curso de Formação de Oficiais Auxiliares Policiais Militares (CFOAPM 2023), que previa os requisitos para participação. Acostou, ainda, Cópia do BGO n.º 154, de 15 de Agosto de 2023, onde aponta como ato coator o ato de matrícula dos aprovados no processo seletivo mencionado, o Corpo Discente do Curso de Formação de Tenentes Auxiliares (CFTA PM 2023.1), sem constar o nome do impetrante. Acostou a comprovação de que concluiu o Curso de aperfeiçoamento de Sargentos, CAS, em 21 de outubro de 2013, id 51253327. Da documentação adunada temos que o impetrante não logrou êxito em comprovar sua preterição, nos termos das normas contidas no edital, bem assim qualquer ilegalidade na atuação estatal, porquanto deixou de acostar a publicação da data de sua promoção à patente de subtenente, bem assim, restou claro que não possui, ainda, o requisito da participação no Curso de Formação de Oficiais Auxiliares Policiais Militares (CFOAPM). A documentação também se revelou insuficiente para comprovar a alegada preterição em decorrência de ascensão de Subtenentes com menos tempo na patente, ou mesmo de ascensão direta de sargentos e/ou cabos à patente de 1º tenente. SEGURANÇA DENEGADA. Cuidam os autos de mandado de segurança impetrado por Jaize Santana Santos, em face de ato coator atribuído ao Governador do Estado da Bahia e Outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público, à unanimidade, em rejeitar a preliminar e DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto Relator. Sala das Sessões;